Tribunal: TJPA
Processo: 0803940-65.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803940-65.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CELIA REGINA SOARES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL EM DEMANDA DE SAÚDE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, CPC. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, manteve astreintes fixadas em cumprimento de sentença decorrente de descumprimento de obrigação de fazer relativa à cobertura de tratamento médico, afastando apenas os juros de mora sobre a multa cominatória. A recorrente requer a redução ou exclusão da multa e dos consectários executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as astreintes podem ser reduzidas por alegado excesso; (ii) estabelecer se o cumprimento tardio da obrigação afasta a multa coercitiva; (iii) determinar se a correção monetária e a cumulação com multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à repetição de argumentos já apreciados sem demonstração de erro na decisão agravada.

As astreintes possuem natureza coercitiva e, em demandas de saúde, mostram-se especialmente relevantes para assegurar tutela efetiva e tempestiva.

O valor consolidado da multa resultou da resistência reiterada da devedora e de majoração progressiva da medida, inexistindo desproporção apta à revisão.

O cumprimento posterior da obrigação não afasta a incidência das astreintes relativas ao período de inadimplemento.

A correção monetária preserva o valor real do crédito, e a multa com honorários do art. 523, §1º, do CPC decorre de fato gerador diverso, inexistindo bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se reduzem astreintes quando o montante decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial. 2. O adimplemento tardio não exclui a multa incidente no período de mora. 3. A cumulação de astreintes com multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC é admissível por possuírem naturezas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 523, §1º, 537, §1º, 994, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2268293-33.2025.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0005048-18.2024.8.26.0577, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJDFT, AI nº 0741866-09.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, com fundamento nos arts. 994, III, e 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso originário apenas para excluir a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, mantendo, no mais, integralmente a decisão agravada.

Consta da decisão monocrática (Id. 34053048) que o agravo de instrumento havia sido manejado contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0839475-93.2024.8.14.0301, a qual rejeitou impugnação apresentada pela ora agravante.

Na oportunidade, este Relator consignou que as astreintes foram fixadas para compelir o cumprimento de obrigação de fazer atinente à cobertura de tratamento de saúde, inicialmente no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00, sendo posteriormente majoradas para R$ 5.000,00 por dia, até o teto de R$ 100.000,00, em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial.

Destacou-se inexistir desproporção apta a justificar a redução da multa, assentando que o montante consolidado decorreu da resistência injustificada da devedora, circunstância que impede o esvaziamento do caráter coercitivo e pedagógico da medida.

Reconheceu-se, ainda, a possibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes, porém afastou os juros de mora por configurar bis in idem, mantendo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Ao final, se concluiu pelo parcial provimento do agravo de instrumento apenas para excluir os juros moratórios incidentes sobre a multa cominatória.

Irresignada, a operadora de saúde agravante interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta que a decisão recorrida merece reforma por manter astreintes em valor reputado exorbitante, desarrazoado e desproporcional, no montante de R$ 100.000,00, o que ensejaria enriquecimento sem causa da parte exequente.

Alega que, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase executiva, sem afronta à coisa julgada.

Defende que a obrigação principal já teria sido cumprida, razão pela qual seria cabível a modulação ou redução da multa.

Sustenta que subsiste risco de irreversibilidade decorrente de eventual levantamento de valores constritos, requerendo a prestação de caução suficiente pela agravada. Assevera, ainda, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC.

Por fim, afirma inexistir trânsito em julgado apto a autorizar a satisfação definitiva do crédito, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e reduzir ou afastar as astreintes e demais consectários.

Em contrarrazões (Id. 35668376), pugna-se pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o decisum observou a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Destaca ainda, a agravada que o elevado valor das astreintes decorreu exclusivamente da reiterada resistência da operadora em cumprir ordem judicial destinada à tutela da saúde da beneficiária, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da insurgência manejada contra pronunciamento unipessoal que, ao examinar o agravo de instrumento, manteve a exigibilidade das astreintes fixadas no processo originário, reconheceu a incidência de correção monetária sobre a multa coercitiva, preservou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, afastando apenas os juros de mora incidentes sobre as astreintes.

Após detido exame das razões recursais, concluo que a irresignação não merece acolhimento.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se ao controle colegiado de pronunciamento singular do relator. Não se presta, todavia, à mera reiteração das teses anteriormente deduzidas, desacompanhadas de elementos jurídicos novos aptos a infirmar a conclusão adotada.

Exige-se da parte recorrente impugnação específica e consistente dos fundamentos lançados, demonstrando erro de fato, equívoco jurídico ou inadequação da solução conferida ao caso concreto.

No presente feito, observa-se que a agravante reproduz, em larga medida, os mesmos argumentos já submetidos à apreciação por ocasião do agravo de instrumento, insistindo na tese de excesso das astreintes, ausência de proporcionalidade, risco de irreversibilidade patrimonial, inexistência de trânsito em julgado e inadequação dos consectários executivos. Nenhuma dessas alegações, contudo, revela aptidão para modificar o entendimento firmado.

No tocante às astreintes, cumpre recordar que a multa cominatória constitui instrumento processual de coerção indireta voltado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Sua finalidade não é indenizar, tampouco punir abstratamente o devedor, mas constrangê-lo legitimamente ao cumprimento tempestivo da obrigação imposta judicialmente.

Em demandas envolvendo prestação de assistência à saúde, o bem jurídico tutelado reveste-se de máxima relevância constitucional, porquanto diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e à integridade física do jurisdicionado. Nessas hipóteses, a resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial assume gravidade acentuada, legitimando medidas coercitivas eficazes e compatíveis com a urgência da prestação devida.

Os autos evidenciam que a multa não resultou de fixação arbitrária e isolada.

Ao contrário, foi estipulada progressivamente e ajustada no curso da demanda em razão da persistência do inadimplemento.

Houve, inicialmente, cominação em patamar inferior, posteriormente majorada diante da insuficiência concreta da medida originária para compelir a devedora ao cumprimento da obrigação. Tal dinâmica revela atuação jurisdicional prudente e proporcional, fundada no comportamento processual da parte obrigada.

A alegação de que o valor consolidado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria, por si só, exorbitante, não procede.

O montante final das astreintes não pode ser analisado de forma dissociada da causa que o produziu. Quando a expressividade econômica decorre da resistência reiterada e voluntária do devedor em observar determinação judicial, o resultado patrimonial é consequência direta de sua própria conduta.

Admitir, nessas circunstâncias, a redução automática da multa apenas porque se tornou elevada significaria premiar o descumprimento prolongado, desmoralizar a autoridade das decisões judiciais e transformar a desobediência em estratégia economicamente vantajosa. O sistema processual não pode estimular comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação processual.

É certo que o art. 537, §1º, do CPC admite revisão da multa coercitiva. Contudo, tal faculdade não opera como salvo-conduto para todo inadimplemento.

A modificação pressupõe demonstração concreta de inadequação superveniente, inutilidade da medida ou manifesta desproporção desvinculada da conduta do obrigado. Não se verifica, no caso, nenhuma dessas hipóteses.

Cito precedente do TJ/SP em caso similar ao presente (grifei):

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Multa cominatória – Astreintes Redução do valor – Impossibilidade -
Decisão que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu o limite das astreintes de R$ 200.000,00 para R$ 15.000,00, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa - Insurgência da exequente – Procedência do inconformismo - Obrigação de fazer consistente no restabelecimento de conta no aplicativo WhatsApp não cumprida tempestivamente pela executada, apesar de fixada tutela de urgência posteriormente confirmada por sentença e mantida por v. acórdão dessa Turma Julgadora, transitada em julgado - Astreintes com natureza eminentemente coercitiva - Valor diário da multa fixado em R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, que se revela razoável e proporcional à obrigação imposta, mormente considerando o porte econômico da executada e as particularidades do caso em estudo - Montante elevado que decorreu exclusivamente da recalcitrância da devedora em cumprir a ordem judicial por período de quase a um ano - Impossibilidade de redução do valor acumulado quando este alcança patamar elevado a partir da desídia do devedor em cumprir a obrigação fixada pelo Judiciário - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do limite máximo originalmente estabelecido que se impõe, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida e premiar a conduta desidiosa da executada – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22682933320258260000 São Paulo, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 18/12/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

A parte agravante também sustenta enriquecimento sem causa da exequente, porém, a tese igualmente não prospera.

O enriquecimento sem causa pressupõe aquisição patrimonial desprovida de fundamento jurídico.

Aqui, ao revés, a obrigação decorre de pronunciamento judicial válido e de sanção processual legitimamente estabelecida em razão do descumprimento de ordem emanada do Poder Judiciário.

O acréscimo patrimonial eventualmente experimentado pela credora não nasce de liberalidade, acaso ou abuso, mas de mecanismo legalmente previsto para assegurar a efetividade da jurisdição.

Não há ilicitude em atribuir ao credor o produto econômico da multa quando a resistência do devedor impôs atraso indevido na fruição de direito reconhecido judicialmente. Trata-se de consequência normativa expressamente admitida pelo ordenamento.

Quanto ao argumento de que a obrigação principal teria sido posteriormente cumprida, também não assiste razão à recorrente.

O cumprimento tardio da obrigação não apaga a mora pretérita nem neutraliza os efeitos do descumprimento anteriormente verificado. As astreintes incidem justamente no período em que houve resistência ao comando judicial. Se bastasse ao devedor cumprir a ordem apenas quando lhe conviesse para exonerar-se das consequências do atraso, a multa perderia completamente sua utilidade prática.

A tutela jurisdicional efetiva exige cumprimento tempestivo, e não simples adimplemento tardio após sucessivas omissões.

No que se refere à correção monetária, igualmente correta sua incidência.

A atualização monetária não configura penalidade adicional nem representa majoração indevida do débito. Trata-se de técnica de preservação do valor real da moeda, destinada a impedir que a inflação corroa o conteúdo econômico do crédito judicialmente reconhecido. Sem correção, haveria indevida redução patrimonial do credor e incentivo ao retardamento do pagamento.

Assim, a incidência de correção monetária sobre as astreintes harmoniza-se com a natureza patrimonial do crédito já consolidado e com a vedação ao enriquecimento indevido do devedor pela desvalorização monetária.

No tocante à multa e aos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, tampouco merece guarida a insurgência.

Uma vez convertida a obrigação em quantia certa exigível e instaurada a fase executiva, o não pagamento voluntário no prazo legal atrai, por expressa determinação normativa, os consectários próprios do cumprimento de sentença. Tais verbas possuem fato gerador autônomo e natureza jurídica distinta da multa coercitiva anteriormente fixada.

As astreintes visam compelir o cumprimento da obrigação principal. Já a multa do art. 523, §1º, incide em razão da inércia do devedor em satisfazer obrigação pecuniária após intimação regular. Os honorários, por sua vez, remuneram a atividade profissional necessária à satisfação forçada do crédito. Não há bis in idem quando cada verba sanciona ou remunera fato jurídico diverso.

Quanto ao particular, cito os precedentes (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA. contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação à penhora apresentada. A executada alega inaplicabilidade do art. 523 do CPC por configurar bis in idem e questiona a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a aplicação cumulativa da multa do art. 523, § 1º, do CPC, e das astreintes configura bis in idem; (ii) verificar a adequação do valor das astreintes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de Decidir 3. A multa do art. 523, § 1º, do CPC, possui caráter punitivo e incide em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, sendo plenamente aplicável no cumprimento de sentença, inclusive para a execução de astreintes. 4. As astreintes têm finalidade coercitiva e visam compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. A aplicação cumulativa da multa do art. 523, § 1º, e das astreintes não configura bis in idem, uma vez que possuem finalidades distintas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A incidência cumulativa da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, e das astreintes não configura bis in idem, pois as penalidades possuem finalidades distintas: punitiva (multa do art. 523) e coercitiva (astreintes). 2. O valor das astreintes não comporta conhecimento em razão da preclusão. Matéria já rechaçada pelo aresto desta Colenda Câmara, quando do julgamento, por votação unânime, do Agravo de Instrumento nº 233223-31 .2023.8.26.0000. (TJ-SP - Apelação Cível: 00050481820248260577 São José dos Campos, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/09/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, § 1º, CPC. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. POSSIBILIDADE.
1. Na executividade das astreintes, é possível o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1º, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF Processo: 0741866-09.2022.8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Também não prospera a alegação de risco de irreversibilidade patrimonial apto a justificar caução ou suspensão dos atos executivos.

A legislação processual prevê mecanismos próprios para o cumprimento provisório e definitivo das decisões judiciais, bem como meios adequados de impugnação e restituição, quando cabíveis.

O simples desconforto financeiro do executado ou a possibilidade abstrata de dispêndio patrimonial não constituem fundamento suficiente para paralisar a marcha executiva, sobretudo quando se está diante de crédito derivado de reiterado descumprimento judicial.

No que concerne à tese de ausência de trânsito em julgado, melhor sorte não assiste à agravante.

Conforme consignado nos autos originários, houve estabilização do título executivo judicial, sendo plenamente legítima a instauração da fase de cumprimento.

Ainda que assim não fosse, o ordenamento admite, em hipóteses legais, a prática de atos executivos compatíveis com o regime processual vigente, não havendo a nulidade genericamente apontada.

A invocação abstrata do devido processo legal, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo ou violação concreta às garantias do contraditório e da ampla defesa, não se mostra suficiente para infirmar os atos praticados.

Registre-se, por fim, que a decisão agravada observou integralmente os princípios da motivação, da proporcionalidade, da efetividade processual e da coerência jurisprudencial, examinando pontualmente cada uma das insurgências apresentadas.

Desse modo, inexistindo fundamento capaz de alterar a conclusão anteriormente alcançada, impõe-se a manutenção integral do pronunciamento combatido.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 25/05/2026